Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-65.2021.8.11.0091
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE OSCAR CAMARGO PRESTES DA SILVA - CPF: 806.875.631-00 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADOU E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000758-65.2021.8.11.0091 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL/CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO/

FELIPE OSCAR CAMARGO PRESTES DA SILVA

Recorrido(s):

FELIPE OSCAR CAMARGO PRESTES DA SILVA/
ESTADO DE MATO GROSSO/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. VEÍCULO FURTADO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO PROMOVENTE DESERTO. DO PROMOVIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O promovente deixou de recolher ao preparo recursal, portanto, a deserção recursal é de rigor.

2.
Trata-se de ação em que o promovente FELIPE OSCAR CAMARGO PRESTES DA SILVA postula pela declaração de inexigibilidade da cobrança de IPVA da Motocicleta HONDA/NXR125, ano/fabricação 2003/2003, placa JZO7401, cor vermelha, furtada em data de 08/10/2005, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso em danos morais por ter inscrito o débito em dívida ativa e protestado o promovente.

3.
A Lei que regulamenta o IPVA no Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.301/2000) estabelece que a Secretaria de Estado de Segurança Pública deve informar à Sefaz a ocorrência de furtos ou roubos de veículo bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos, e ainda que os débitos de IPVA relativos a veículo objeto de furto, roubo ou perda total devem ser cancelados a partir da ocorrência do evento, conforme dispõe o artigo 28 e 29-B da referida Lei.

4.
Estabelece a legislação que uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário. Ao se confeccionar o B.O., a própria Secretaria de Segurança Pública deverá informar a SEFAZ a ocorrência de furto ou roubo, para fins de isenção do IPVA.

5.
No caso dos autos, o promovente comprovou por meio do Boletim de Ocorrência anexado ao ID n. 152571715, que a motocicleta foi furtada em 08 de outubro de 2005, de modo que, a partir desse período, é de rigor que não haja a incidência de tributo, conforme legislação e entendimento jurisprudencial.

6.
Dessa forma, ao inscrever o nome do promovente em dívida ativa de IPVA, nos anos de 2018 à 2020, praticou ilícito passível de indenização.

7.
A situação vivenciada pelo promovente ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
. Dano moral fixado no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO DO PROMOVENTE NÃO CONHECIDO E DO PROMOVIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12
. Deixo de condenar o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13
. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

14.
Condeno o Recorrente FELIPE OSCAR CAMARGO PRESTES DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023